Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 9.785/2019 QUE CLASSIFICOU AS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICO-PENAL DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO, COM ADEQUAÇÃO DA PENA NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADO.
1. Constam da Lei n. 10.826/2003 preceitos ou tipos penais sobre porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14); e o crimes de posse ou porte ilegal de armas de fogo de usos restritos (art. 16), mas, não definem quais são as armas de usos permitidos ou de usos restritos.
2. O legislador ordinário expressamente delegou ao Presidente da República a atribuição de identificar as classes de arma de fogo, determinando, no caput do art. 23 do Estatuto do Desarmamento, que a classificação legal das armas de fogo deve ser disciplinada por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta do Comando do Exército.
3. Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida, na parte em que ressalta que os tipos penais previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 constituem normas penais em branco heterogêneas, que precisam de complemento normativo editado por fonte legislativa diversa da norma em branco para definir as armas de fogo e munições que são de uso permitido ou de uso restrito, concluindo pela retroatividade da norma mais benéfica ao condenado, sem violações a princípios constitucionais.
4. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.